Tribunal: STJ
Processo: 0156883-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001043 - SP (2025/0156883-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADA
: MAIARA CRISTINA GOMES FRANCISCO - SP489773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Transitada em julgado a condenação, em
, eventual execução
29/4/2024
da pena será execução definitiva, perdendo o objeto a pretensão de
suspensão da execução provisória.
2. Não há ilegalidade na diminuição da pena em 1/12, em razão da
confissão parcial. Precedentes.
3. A reincidência do agravante justifica a manutenção do regime
semiaberto. Súmula 269/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9af1e233-11c9-4fec-8824-e36e7a73ebf6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001043 - SP (2025/0156883-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADA
: MAIARA CRISTINA GOMES FRANCISCO - SP489773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. APROPRIAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Transitada em julgado a condenação, em
, eventual execução
29/4/2024
da pena será execução definitiva, perdendo o objeto a pretensão de
suspensão da execução provisória.
2. Não há ilegalidade na diminuição da pena em 1/12, em razão da
confissão parcial. Precedentes.
3. A reincidência do agravante justifica a manutenção do regime
semiaberto. Súmula 269/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 416.619/2025) interposto por
RAFAEL DE ALMEIDA LIMA contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 504/506), em
que concedi liminarmente a ordem, em parte, para redimensionar a pena imposta ao
agravante para 1 ano, 9 meses e 12 dias de reclusão, e 17 dias-multa, a seguir
ementada:
PENAL.
.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
DOSIMETRIA. ILEGALIDADE NA SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
REGIME
SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO.
Documento eletrônico VDA47457084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:38
Código de Controle do Documento: 393ba286-17b1-4e43-8f58-853dc071c840

Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de suspensão da
execução provisória da pena – ao argumento de que a continuidade de atos
executórios durante o trâmite do habeas corpus compromete a utilidade do provimento
(fl. 514) –
jurisdicional buscado, podendo acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante
e, no mérito, pretendendo que a revisão da dosimetria:
a) com a aplicação de redutor de 1/5 para a atenuante da confissão,
apontando que tal fração se revela mais adequada à realidade dos autos, diante da
(fl. 519);
colaboração substancial prestada pelo paciente no curso da persecução penal
e
b) a fixação de regime inicial aberto, arguindo que a manutenção do regime
semiaberto, nas atuais condições, representaria uma forma de penalização excessiva e
(fl. 519).
contrária aos fundamentos do sistema penal brasileiro
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que redimensionou a pena imposta ao agravante a
1 ano, 9 meses e 12 dias de reclusão e manteve o regime semiaberto, na condenação
por apropriação indébita circunstanciada, proferida na Ação Penal n. 1504547-
62.2023.8.26.0047 (da 1a Vara Criminal da comarca de Assis/SP), alterada em grau de
apelação – não comporta reparos.
Inicialmente, após consulta ao endereço eletrônico do Tribunal estadual,
registre-se que a condenação transitou em julgado em
, o que torna eventual
29/4/2024
execução da pena em execução definitiva, perdendo o objeto a pretensão de
suspensão da execução provisória.
Ademais, reconhecida a confissão parcial (fl. 505), correta a utilização de
fração de 1/12, nos termos do entendimento desta Corte (AgRg no REsp n. 2.157.250
/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
; e AgRg no HC n. 882.377/SC, Ministro Otávio de Almeida Toledo,
7/5/2025
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe
).
21/6/2024
Finalmente, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime
semiaberto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 269/STJ).
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47457084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:38
Código de Controle do Documento: 393ba286-17b1-4e43-8f58-853dc071c840

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.001.043 / SP
Número Registro: 2025/0156883-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10047100220238260047 15045476220238260047
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAIARA CRISTINA GOMES FRANCISCO
ADVOGADA
: MAIARA CRISTINA GOMES FRANCISCO - SP489773
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DE ALMEIDA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DE ALMEIDA LIMA
ADVOGADA
: MAIARA CRISTINA GOMES FRANCISCO - SP489773
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: a98d2783-13a5-43ff-aebc-8f14144bfbac

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: a98d2783-13a5-43ff-aebc-8f14144bfbac